Tribunal: TCU
Processo: 040.401/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2917/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar prejudicadas as determinações alvitradas nos subitens 9.4.1 e 9.5.1 do Acórdão 8876/2021-TCU-Primeira Câmara , bem como efetivamente cumprida a que consta do subitem 9.5.2 do citado decisum , e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.401/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.